Tribunal: CARF
Processo: 13770.000131/2011-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13770.000131/2011-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.142 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
ISAIAS SALLA DE ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as
razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente)

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão interna da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física
– DIRPF do contribuinte supracitado, referente ao Exercício – EX 2009, Ano
Calendário – AC 2008, a Auditoria Fiscal efetuou o presente lançamento de ofício, nos
termos do Decreto 3.000/99 – Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, tendo em
vista a apuração das seguintes infrações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13770.000131/2011-89
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.142 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13770.000131/2011-89

a) Omissão de Rendimentos do Trabalho com e/ou sem Vínculo Empregatício,
recebidos da fonte pagadora KNM Serviços Ltda, no valor de R$ 4.371,11;
b) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, decorrentes de Ação
Trabalhista, no valor de R$ 5.202,43, com imposto retido na fonte de R$ 1.093,07;
c) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, decorrentes de Ação da
Justiça Federal, no valor de R$ 15.481,08, com imposto retido na fonte de R$ 464,43;
d) Dedução Indevida de Despesa Médica, no valor de R$ 2.656,53.
O enquadramento legal, descrição, demonstrativo do fato gerador e valor tributável
foram registrados no lançamento, de fls. 21/30.
O contribuinte contestou o lançamento através do instrumento de fls. 02/05, alegando
em síntese:
1) A fiscalização fez incidir multa de 75% sobre o Imposto de Renda que considerou
devido, não sendo qualquer atraso no pagamento dos tributos, ou suposta alegação de
débito deste, que deve legitimar a previsão de multa exacerbada, no patamar de 75%
quando a inflação anual gira em torno de 12%;
2) Afirma a inconstitucionalidade da multa de 75%, aplicada no auto de infração em
lide, por ter caráter confiscatório e, portanto, malferir o disposto no inciso IV, do artigo
150, da Lei Maior;
3) A fiscalização fez incidir na base de cálculo do IRPF, verba indenizatória relativa a
Indenização de Campo o que dispõe o Art. 16 da Lei 8.216/91, a qual foi criada pelo art.
16 da Lei 8.216/91 com a finalidade de suprir os gastos e despesas decorrentes de
trabalhos feitos em outros locais se não a sede da empresa;
4) Citando o art. 15 da Lei 8.270/91, concluindo que, uma vez alterado o valor das
diárias, deverá o Poder Executivo alterar, na mesma data e no mesmo percentual
adotado para majoração da diária, o valor da indenização de campo;
5) Assim sendo, quando o Poder Executivo alterou o valor das diárias por meio do
Decreto n ° 1.656 de 03 de outubro de 1.995, deveria ter alterado, na mesma data e no
mesmo percentual, o valor da Indenização de campo, o que não ocorreu;
6) A indenização de campo fixada de inicio pelo Decreto 343/91 correspondia a 46,87%
do valor da diária referente aos ocupantes de cargos ou empregos de nível médio ou
auxiliar e a 37,5% do valor da diária devida aos ocupantes de cargos ou empregos de
nível superior, ao passo, que por ocasião da edição do Decreto n ° 1.656/95, tal
indenização passou a corresponder a apenas 30,48% do valor da diária referente a
cargos ou empregos de nível médio ou auxiliar e a 25,41% do valor da diária relativa a
cargos ou empregos de nível superior;
7) A não inclusão da indenização de campo na base de cálculo do DIRPF é legitima a
teor do art. 6, inciso XX, da Lei na 7.713, de 1988. Cita ainda os incisos I e II do
mesmo artigo e lei;
8) Conforme documento apensado aos autos, trata-se de uma verba indenizatória em
função de valores relativos a indenização de campo que foram pagos a menor que o
valor das diárias, contrariando o que determina o artigo 15 da Lei 8.270/91, cujo valor
nada mais é se não uma ajuda de custo relativos as despesas efetuadas em trabalhos
laborados em locais fora do estabelecimento da empresa, cuja isenção está garantida
pelo art. 6o, inciso XX, da Lei no 7.713, de 1988;
9) Requer:
a) seja expurgado do crédito tributário em lide, a multa confiscatória de 75%, incidente
sobre o imposto de renda considerado devido;
b) seja excluído da incidência tributária, o juro moratório calculado por incidência da
Taxa SELIC;
c) seja considerado improcedente o procedimento fiscal de incluir na base de cálculo o
valor de R$ 15.481,08, cuja procedência nada mais é do que indenização de campo que
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.142 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13770.000131/2011-89

outrora foi pago a menor e reclamado na justiça através do Processo
2004.50.50.003975-7;
d) seja decretada a nulidade do lançamento fiscal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/09/2014, o sujeito passivo interpôs,
em 01/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o lançamento é improcedente por incluir na base de cálculo o valor de R$
15.481,08, cuja procedência nada mais é do que indenização de campo que outrora
foi pago a menor e reclamado na justiça. Proc. 2004.50.50.003975-7
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 01/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
1. Seja considerado improcedente o Procedimento Fiscal de incluir na base de
cálculo o valor de R$ 15.481,08, cuja procedência nada mais é do que
indenização de campo que outrora foi pago a menor e reclamado na justiça.
Proc. 2004.50.50.003975-7 02.
2. Em decorrência seja decretada nulidade do lançamento fiscal, trazidos a
colação.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
decorrentes de Ação da Justiça Federal.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
Conhecemos da impugnação apresentada com observância do prazo legal e demais
requisitos de admissibilidade.
DA MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Da análise da impugnação e dos documentos acostados ao presente lançamento,
verifica-se que o imposto apurado decorrente das infrações constatadas pela autoridade
lançadora foi impugnado parcialmente pelo contribuinte.
O contribuinte questiona somente o valor de R$ 15.481,08 referente à Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica decorrentes de Ação da Justiça Federal.
Portanto, a glosa de despesas médicas, no valor de R$ 2.656,53, a omissão de
rendimento do trabalho, no valor de R$ 4.371,11 e a omissão de rendimentos recebidos
de pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista, no valor de R$ 5.202,43, com IRRF
de R$ 1.093,07, não contestadas pelo contribuinte constituem-se em matéria não
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.142 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13770.000131/2011-89

impugnada
a
teor
do
art.
17,
do
Decreto
70.235/72,
consolidando-se
administrativamente o lançamento correspondente.
A Unidade preparadora assim se manifestou, às fls. 41:
Apesar da impugnação ser parcial, pois não abrange todas as infrações listadas na
notificação, essa foi cadastrada como total, haja vista a impugnação dos juros
moratórios e a impossibilidade de se transferir para um outro processo o valor não
impugnado sem a incidência de juros de mora. Assim, será apreciada somente a matéria
relativa a Omissão de Rendimentos Decorrentes de Ação da Justiça Federal, bem como
os acréscimos legais incidentes sobre o total do crédito tributário apurado.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
DECORRENTES DE AÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL.
A fiscalização apurou Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrente
de ação da Justiça Federal, no valor de R$ 15.481,08, apurados através dos rendimentos
tributáveis informados pela fonte pagadora em Declaração de Imposto de Renda Retido
na Fonte – DIRF e dos documentos apresentados pelo contribuinte.
O contribuinte alega que os valores apurados de R$ 15.481,08 referem-se a verba
indenizatória, decorrente de Indenização de Campo, com base no art. 16, da Lei no
8.216/1991, com correção dada pela Lei no 8.270/1991.
Verifica-se através dos documentos constantes dos autos que a verba referida foi
recebida da fonte pagadora Fundação Nacional da Saúde – FUNASA, no processo de
Ação da Justiça Federal sob no 2004.50.50.003975-7.
Sobre a questão da tributação das verbas recebidas em decorrência da ação na justiça
Federal, o art. 43 do Código Tributário Nacional determina que o fato gerador é a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer
natureza.
A Lei no 7.713, de 1988, por sua vez, esclarece o alcance da norma citada nos seguintes
termos:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. § 1o Constituem rendimento bruto todo o produto
do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidas
em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os
acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
O § 4o do art. 3o desse mesmo diploma legal estabelece que A tributação independe da
denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou
nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma de
percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício
do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Do exame desses dispositivos, tem-se que rendas e proventos de qualquer natureza são
espécies do gênero acréscimo patrimonial, quer decorrentes do capital, do trabalho ou
não. Vale lembrar ainda, que as verbas isentas do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física são aquelas expressamente previstas no art. 39 do Regulamento do Imposto de
Renda de 1999 – RIR/1999, onde consta no inciso XIII:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
[...]
Diárias XIII - as diárias destinadas, exclusivamente, ao pagamento de despesas de
alimentação e pousada, por serviço eventual realizado em município diferente do da
sede de trabalho, inclusive no exterior (Lei n o 7.713, de 1988, art. 6 o , inciso II);
O Código Tributário Nacional - CTN, em seus artigos 97, VI e 111, quando se refere à
outorga de isenção e exclusão do crédito tributário, determina que somente a lei pode
estabelecer as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de crédito tributário, ou
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.142 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13770.000131/2011-89

dispensa ou redução de penalidades, e mais, que se interpreta literalmente a legislação
tributária que disponha sobre outorga de isenção. Dispõe, ainda, em seu artigo 176:
A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que
especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se
aplica e, sendo o caso, o prazo de sua duração.
Quanto às hipóteses legais de isenção ou de não incidência do imposto de renda da
pessoa física, estão elas exaustivamente relacionadas nos incisos I a XLVII do art. 39,
do RIR/1999, que determina sua exclusão do cômputo do rendimento bruto. Os
rendimentos recebidos pelo impugnante, da FUNASA, no ano de 2008, pelas diferenças
que lhe seriam devidas, a título de indenização de campo, não se enquadram nas
hipóteses de indenização previstas pelos incisos XVI a XXIV do mencionado artigo 39.
Ademais, para certificar sua alegação, o impugnante não trouxe qualquer documento
hábil que comprovasse a finalidade para a qual foram pagas tais verbas pleiteadas como
rendimentos isentos e não-tributáveis.
Não há qualquer indício que se possa admitir, sem qualquer comprovação efetiva, de
que tais verbas foram, de fato, auferidas em caráter indenizatório, tal como alegado.
Acrescenta o contribuinte que a verba recebida a título de indenização de campo
enquadra-se na isenção contida no art. 6o, inciso II, da Lei no 7.713/1988. No entanto,
também não lhe assiste razão tendo em vista que a mencionada norma, trata do
pagamento de diárias destinadas, exclusivamente, ao pagamento de despesas de
alimentação e pousada, por serviço eventual realizado em município diferente do da
sede de trabalho. Ademais, a interpretação é literal não comportando interpretação
analógica ou extensiva.
A indenização de campo de que trata a Lei no 8.216/1991, art. 16, foi concedida ao
servidor pelo afastamento do local de trabalho mas dentro de seu município sede,
mesmo que por afastamento da zona considerada urbana, conforme Decreto no
343/1991, art. 4o, posteriormente revogado pelo Decreto no 5.992/2006.
Em síntese, o impugnante alega que o valor recebido refere-se à indenização de campo
para custo de alimentação e pousada, valor este devido pela Fundação Nacional de
Saúde no período de 1995 a 2002, na qual a Justiça Federal ordenou que fosse pago e
que se trata de rendimento isento de tributação, juntando aos autos a guia de retirada, no
valor de R$ 15.481,08, com retenção na fonte do imposto de renda de R$ 464,03, às fls.
06, valores idênticos aos informados em DIRF pela fonte pagadora.
A sentença exarada pela Justiça Federal do Espírito Santo, trazida aos autos pelo
contribuinte, não demonstra a natureza dos rendimentos recebidos. Portanto, o
contribuinte não logrou êxito em comprovar que os rendimentos são isentos.
DA MULTA DE OFÍCIO.
O contribuinte alega que a multa de ofício aplicada é exarcebada e tem caráter
confiscatório, sendo inconstitucional.
A multa de ofício aplicada, tem seu fundamento legal no art. 44, inciso I, da Lei n.
9.430, de 1996, a seguir transcrito:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: I - de
75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
[...]
§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6o da Lei
no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de
1991
[...]
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.142 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13770.000131/2011-89

A multa de lançamento de ofício, aplicada sobre o valor do tributo cuja falta de
recolhimento se apurou, está em consonância com a legislação de regência, sendo o
percentual de 75% legalmente previsto. Não se pode, no âmbito administrativo, reduzi-
lo ou alterá-lo por critérios puramente subjetivos, contrários ao princípio da legalidade,
tendo em vista o caráter vinculado da atividade fiscal, nos termos do parágrafo único do
artigo 142 do CTN.
Desse modo, em se tratando de lançamento de ofício, deve ser mantida a multa de 75%,
prevista expressa e especificamente pela legislação tributária.
A Autoridade Administrativa deve dar cumprimento à determinação legal, aplicando o
ordenamento vigente às situações que se apresentarem durante a execução de suas
atividades administrativas, não tendo competência para discutir a justiça da correção
determinada nem para compará-la com os rendimentos do mercado financeiro no
mesmo período.
É de se argumentar, também, que o art. 150, I, da Constituição Federal impõe vedação à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no que tange à exigência ou
aumento de tributo sem lei que o estabeleça. Note-se que esse dispositivo constitucional
em nada prejudica o cálculo da multa de ofício, na medida em que sua aplicação foi
instituída por lei, não consubstanciando, outrossim, exigência nem, tampouco, aumento
de tributo.
Ademais, a vedação ao confisco, expressamente contida no art. 150, IV, da Constituição
da República, dirige-se ao legislador com o intuito de impedir a instituição de tributo
que tenha em seu conteúdo aspectos ameaçadores à propriedade ou à renda tributada,
mediante, por exemplo, a aplicação de alíquotas muito elevadas. Portanto, a observância
desse princípio relaciona-se com o momento de instituição do tributo ou de
determinação da multa a ser aplicada no caso de falta de recolhimento.
Conclui-se que, uma vez vencida a etapa da sua criação, não configura confisco a
aplicação da lei tributária. Não cabendo neste juízo administrativo questionamentos
ligados à constitucionalidade da lei que são de exclusividade do Supremo Tribunal
Federal.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pela improcedência da presente impugnação, mantendo o
crédito tributário apurado.
MF/SRFB/DRJ/SPO/SP
(Assinado Digitalmente)
VIVIAN RUICI Relatora
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.142 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13770.000131/2011-89

Fl. 70
DF CARF MF
Original